Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-49.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-49.2024.8.14.0012

APELANTE: CLAUDIO INACIO BATISTA FERREIRA

APELADO: VITOR CORREA CASSIANO, MUNICIPIO DE CAMETA, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800587-49.2024.8.14.0012

APELANTE:
CLÁUDIO INÁCIO BATISTA FERREIRA

ADVOGADO:
ODAIR JOSÉ PEREIRA SANCHES (OAB/PA nº 32.526)

APELADO:
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE CAMETÁ

PROCURADOR MUNICIPAL:
VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR

APELADO:
CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - CETAP

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE VERIFICAÇÃO PARA O CARTÃO RESPOSTA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

2. No presente caso, o candidato deixou de transcrever no cartão resposta a frase impressa na capa da prova, situação que acarretou sua eliminação do certame.

3. O item 7.8, alínea “n”, do edital Nº 001/2023-PMC/GM prevê expressamente que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão resposta e na folha de redação, nada havendo de ilegal ou arbitrário no ato de eliminação do candidato.

4. A pretendida continuação do apelante no certame sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

GAS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CLÁUDIO INÁCIO BATISTA FERREIRA
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 19982184) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMETÁ e CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - CETAP,
negou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Entretanto, ao apreciar o documento sob id. 110153956, constatou-se flagrante descumprimento das normativas descritas tanto no edital quanto na capa do caderno de questões, visto que o impetrante escreveu em seu cartão de respostas os dizeres “FRASE MESTRA”, ao invés de ter reproduzido o trecho ordenado pelo examinador, que seria, conforme o exemplar acima exposto, “CONTROLA TUA MENTE E SERÁS LIVRE”.

Logo, a eliminação sumária do impetrante e a publicação de sua pontuação zerada mostram-se plenamente amparadas pelas regras editalícias, não se vislumbrando abusos, ilegalidades ou vícios de quaisquer natureza por parte dos impetrados.

Ante o exposto, compreendendo-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar violações a direito líquido e certo pela Administração Pública e/ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, bem como em observância ao princípio da vinculação ao edital, denego a segurança pretendida e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação (Id. 19982188).

Em suas razões recursais sustenta que: (1) a transcrição da frase mestra visa conceder material para eventual exame grafotécnico, o que pode ser feito por meio da assinatura do candidato no cartão resposta, configurando a exigência editalícia excesso de formalismo; (2) a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como desvio de finalidade no ato administrativo que o eliminou.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O Município de Cametá apresentou contrarrazões (Id. 19982191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do
Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 20037201).

Sem manifestação do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que resultou na eliminação do candidato por descumprimento das normas do edital e se tal viola os princípios constitucionais e administrativos.

Aduz o apelante que a exigência de transcrição da “frase mestra” configura mero excesso de formalismo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão de candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, o candidato foi eliminado pois, ao invés de transcrever em seu cartão de resposta a frase constante no canto esquerdo do Caderno de Questões (CONTROLA TUA MENTE E SERÁS LIVRE), escreveu simplesmente “FRASE MESTRA” (Id.

19982179).

O edital nº 01/2023 do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Cametá que disciplina o certame vinculando ambas as partes - administração pública e candidatos – dispõe no item 7.8, alínea “n”:

“7.8) Terá suas provas e/ou etapas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas e/ou etapas:

(...)

n) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no Cartão Resposta e na Folha de Redação, bem como nos editais de convocações e demais instruções de regulamentação das provas e etapas;”

O edital é cristalino acerca da necessidade de cumprir as instruções constantes no cartão resposta e caderno de provas, sendo esta previsão uma constante na maioria dos editais de concursos públicos, como medida de segurança adotada pela banca examinadora a fim de garantir a autenticidade do preenchimento da folha de resposta pelo candidato regularmente inscrito no certame.

Com efeito, é de inteira responsabilidade do apelante os prejuízos advindos do preenchimento incorreto, uma vez que estava plenamente ciente das normas editalícias e da exigência contida no referido cartão de transcrever a frase mestra que se encontrava na capa do Caderno de Questões (Id. 19982179 – pg. 1).

Ademais, tal cobrança é aplicada a todos os candidatos, logo, permitir que o apelante prossiga no certame sem o cumprimento das normas exigidas no edital, em detrimento de todos os demais candidatos que tiveram suas provas submetidas a essas regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

Desta feita, a despeito do que pretende o apelante, não se vislumbra qualquer excesso de formalismo ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na exigência de preenchimento da frase mestra, mas tão somente uma medida de segurança adotada pela banca, a que se submeteram indistintamente todos os candidatos.

Acerca do tema, transcrevo partes de decisão proferida pelo Exmo. Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança nº 60.207 – MS (2019/0058823-0):

“(...) Como se observa, o regramento é expresso no sentido da eliminação do candidato que não adotar a providência exigida pelo edital no preenchimento da folha de respostas, não sendo permitido ao Judiciário flexibilizar a referida exigência, sob pena de afrontar os princípios da legalidade, vinculação ao edital e da isonomia.

Da mesma forma, não há aqui flagrante excesso cometido pela banca examinadora ou evidente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no referido regramento. O preenchimento da "frase de verificação" é uma medida de segurança adotada para garantir que o cartão de respostas foi, de fato, preenchido pelo candidato regularmente inscrito no concurso público. Por se tratar de providência exigida para aferição da autenticidade da folha de respostas, não há excesso na consequência que lhe é atribuída pelo seu descumprimento.

Saliente-se que não cabe ao Judiciário substituir ou eleger qual o melhor método de segurança a ser adotado pela banca examinadora, desde que o regramento e a respectiva sanção estejam previamente disciplinados no edital que regula o certame, como ocorre na situação em apreço.

(...)

Destaco, em caso análogo, trecho de decisão proferida pelo em. Min. Mauro Cambpell Marques no julgamento do REsp 1.755.947/MT, DJ 13/9/2018, em que explicita que o candidato assume o risco pelo preenchimento incorreto do cartão de respostas do concurso público, sendo proibido ao Judiciário substituir os critérios utilizados pelo edital em tais ocasiões. Veja-se:

Há prevalecer que se do edital consta regra regulando a forma como o cartão-resposta deve ser preenchido, com as prescrições do escurecimento integral e inclusive o uso de caneta com uma determinada coloração, é responsabilidade do candidato observar esse regramento na íntegra, assumindo o risco de em não o fazendo ter as suas respostas ou parte delas desconsideradas pela banca examinadora.
[...]
É dizer, com isso, que é plenamente legal que no contexto em que a candidata-recorrida entrega o seu cartão-resposta assinalado e preenchido de forma inadequada, assume o risco de ter todas as suas respostas, ou parte delas, não computadas pela banca examinadora, como houve no caso concreto, daí a ser inadmissível a intromissão do Poder Judiciário.

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.”

(STJ - RMS: 60207 MS 2019/0058823-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 12/03/2019)

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO PREENCHIMENTO DO CADERNO DE RESPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor/apelante da seleção de candidatos por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2020/2022, em razão da não transcrição da frase em caderno de respostas para posterior exame grafológico. 2. Como é cediço, o edital de concurso faz lei entre as partes, tendo como objetivo principal fixar regras que garantam a isonomia entre os candidatos. E, para preservar esta igualdade, não é possível flexibilizar regras ou critérios objetivamente estabelecidos. 2.1. Com esta premissa, vale destacar que, ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser resguardada sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. Inobstante o apelante defender que o caderno de respostas está totalmente apto para correção, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que as orientações foram bem definidas e destacadas no caderno de respostas e em consonância com as mencionadas normas do edital, instrumento que vincula a administração na consecução dos seus objetivos, o qual expressamente informa que o preenchimento do caderno de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que o candidato tinha ciência de que seria automaticamente eliminado do processo seletivo, caso deixasse de transcrever a frase contida no material de prova que lhe foi entregue. 3.1. Destarte, a não transcrição da frase, conforme exigido no caderno de resposta, para posterior exame grafológico, revela a existência de atitude em desacordo com o edital, ensejando a penalização resultante na eliminação do candidato. 4. Ademais, quanto à alegação de que a verificação dos dados biométricos suprimiria a transcrição da citada frase não se mostra relevante, tal argumento é insuscetível de alterar o fato que resultou no descumprimento de regra do edital, qual seja, a não transcrição da frase no caderno de respostas, culminando na eliminação do candidato. Não se trata de mera irregularidade, mas sim de descumprimento de regra contida no edital. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07382964620218070001 1650880, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR E PROFESSOR PEDAGOGO TEMPORÁRIO. EDITAL Nº 47/2020 – GS/SEED. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE PELA NÃO TRANSCRIÇÃO DA FRASE CONSTANTE NA FOLHA DE RESPOSTA. EXIGÊNCIA EXPRESSA NO EDITAL DE TRANSCRIÇÃO DE FRASE CONTIDA NO MATERIAL DE PROVA ENTREGUE, PARA POSTERIOR EXAME GRAFOLÓGICO. ELIMINAÇÃO MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-PR - MS: 00082576120218160000 * Não definida 0008257-61.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 08/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022)

Inexistindo, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato de eliminação do candidato que deixou de preencher de forma correta campo existente no cartão resposta, não há razões para que o Poder Judiciário extrapole suas atribuições, em ofensa aos princípios da separação dos Poderes, para modificar as regras e critérios estabelecidos no edital do concurso.

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso

público, bem como avaliar a atribuição de notas dadas aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’. Omissis.

(AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 3. Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo. 1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
de 1º grau, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024